Tribunal: TJBA
Processo: 0500309-19.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500309-19.2015.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLOVES AUGUSTO DA CONCEICAO Advogado(s): ANTONIO JOSE SPOSITO LEAO NEVES, VITOR BARRETO BITTENCOURT, FERNANDA DE JESUS SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE ACIDENTÁRIA C/C APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E NOVO INDEFERIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário por Acidente de Trabalho c/c Aposentadoria por Invalidez ajuizada em face do INSS, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer litispendência com ação anteriormente proposta pelo autor. O apelante sustenta a inexistência de identidade entre as demandas, pois decorrentes de indeferimentos administrativos distintos de benefícios previdenciários diversos, postulando a anulação da sentença e o reconhecimento do direito ao restabelecimento do benefício ou à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente ação e processo anteriormente ajuizado pelo segurado, diante da existência de requerimentos administrativos e números de benefício distintos; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, considerando a incapacidade laboral reconhecida em perícia judicial e as condições pessoais do segurado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração da litispendência exige a presença da tríplice identidade entre as ações — partes, causa de pedir e pedido — nos termos do art. 337, §§1º e 2º, do CPC. 4. Em demandas previdenciárias que versam sobre benefícios por incapacidade, a causa de pedir não se limita à existência da doença, mas se renova a cada novo indeferimento ou cessação administrativa do benefício, constituindo novo fato gerador da pretensão. 5. A existência de requerimentos administrativos distintos, vinculados a números de benefício diferentes e a avaliações médicas administrativas próprias, afasta a identidade de causa de pedir e de pedido, não se configurando litispendência. 6. Reconhecida a inexistência de litispendência, impõe-se a anulação da sentença terminativa. 7. Estando o processo devidamente instruído, com prova pericial produzida e contraditório assegurado, aplica-se a Teoria da Causa Madura, autorizando o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC. 8. O laudo pericial judicial atesta que o segurado, trabalhador braçal com histórico profissional como ajudante de pedreiro, é portador de doença degenerativa da coluna cervical e lombar, que ocasiona incapacidade parcial e permanente para sua atividade habitual. 9. Embora a incapacidade tenha sido classificada como parcial sob o aspecto médico, as condições pessoais do segurado — idade avançada, baixa escolaridade e histórico profissional restrito a atividades físicas — demonstram a inviabilidade prática de reabilitação e reinserção no mercado de trabalho. 10. A jurisprudência previdenciária admite a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando, apesar da incapacidade parcial, as condições sociais e profissionais do segurado revelam impossibilidade concreta de reabilitação, conforme orientação da Súmula 47 da TNU. 11. O histórico administrativo demonstra que o INSS concedeu anteriormente auxílio-doença acidentário (espécie B91), circunstância que gera presunção de legitimidade quanto ao reconhecimento do nexo com o acidente de trabalho. 12. Comprovada a permanência do estado incapacitante, o termo inicial do benefício deve corresponder ao dia subsequente à cessação administrativa indevida do auxílio-doença. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso provido para julgar a ação procedente concedendo ao autor o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Tese de julgamento: 1. A litispendência não se configura em demandas previdenciárias por incapacidade quando a nova ação decorre de requerimento administrativo diverso e de novo ato de indeferimento do benefício. 2. A causa de pedir em ações previdenciárias renova-se a cada decisão administrativa que nega ou cessa benefício por incapacidade, constituindo novo fato gerador da pretensão judicial. 3. É cabível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, com fundamento na teoria da causa madura, quando o processo se encontra devidamente instruído. 4. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente é possível quando a incapacidade parcial constatada em perícia, aliada às condições pessoais do segurado, revela inviável sua reabilitação e reinserção no mercado de trabalho. 5. O termo inicial do benefício previdenciário deve ser fixado no dia seguinte à cessação administrativa indevida do auxílio-doença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§1º a 3º, 485, V, e 1.013, §3º, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 15, I, e 42. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8069570-79.2024.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, publ. 20.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 8063860-54.2019.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 30.03.2020; TJ-BA, Apelação nº 8006754-91.2019.8.05.0080, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, publ. 02.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500309-19.2015.8.05.0229, em que figuram, como Apelante, CLOVIS AUGUSTO DA CONCEIÇÃO, e, como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto da eminente Desembargadora Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora